Tribunal: TJES
Processo: 5012467-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012467-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRERROGATIVA PARLAMENTAR. DEPUTADO ESTADUAL. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ABUSO DE PODER E DESVIO DE FINALIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA INIBITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, em Ação Civil Pública, indeferiu tutela de urgência que buscava impedir ou limitar a atuação fiscalizatória de Deputado Estadual nos estabelecimentos de saúde da municipalidade, sob a alegação de abuso de poder, desvio de finalidade e perturbação do serviço público essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir os limites da prerrogativa de fiscalização individual de um Deputado Estadual, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, em unidades de saúde de um Município, ponderando tal poder-dever com a necessidade de garantir o regular funcionamento do serviço público, a ordem administrativa e a intimidade de pacientes e profissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder-dever de fiscalização do Poder Legislativo sobre o Executivo é um instrumento essencial ao sistema de freios e contrapesos e ao princípio republicano, mas não constitui prerrogativa absoluta ou ilimitada.

A fiscalização legislativa da ação administrativa possui caráter institucional, sendo outorgada aos órgãos coletivos do parlamento (Plenário ou Comissões), e não, como regra, aos seus membros individualmente, salvo quando atuem em representação específica e formal do órgão colegiado.

O exercício da fiscalização parlamentar, mesmo quando institucionalmente amparado, submete-se aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da impessoalidade, sendo vedada a utilização de métodos truculentos, midiáticos ou que visem à promoção pessoal do agente político em detrimento do interesse público.

A atuação que, a pretexto de fiscalizar, causa tumulto, coage servidores, expõe pacientes e desorganiza o funcionamento de serviço público essencial, como o de saúde, caracteriza abuso de poder e desvio de finalidade.

Em ambientes hospitalares, a necessidade de resguardar a intimidade dos pacientes, as diretrizes sanitárias e a segurança dos procedimentos médicos impõe rigores de controle que devem ser observados, justificando a limitação do acesso do parlamentar a áreas restritas e a proibição de abordagens a pacientes e funcionários sem a autorização destes.

A solução jurídica para o conflito não reside na supressão total da prerrogativa de fiscalização, mas na imposição de limites por meio de tutela inibitória que coíba os excessos e compatibilize o exercício do mandato com a regularidade do serviço público e os direitos fundamentais dos cidadãos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a decisão (ID 6351076 - Doc. 17) que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5022551-37.2023.8.08.0048, ajuizada em desfavor de
PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava impedir ou limitar a atuação fiscalizatória do réu, ora Agravado, nos estabelecimentos de saúde da municipalidade.

Em suas razões (ID 6351076), o Município Agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de erro de julgamento, pois a decisão agravada teria ignorado o robusto acervo probatório que demonstra os graves danos e transtornos causados pelas incursões do Agravado às unidades de saúde do Município de Serra;
(ii)
a incompetência de Deputado Estadual para fiscalizar, individualmente e
in locu
, os serviços de saúde municipais, ato que violaria a autonomia do ente federativo e o pacto federativo, por ser a fiscalização externa do Município uma atribuição da Câmara de Vereadores;
(iii)
o manifesto abuso de poder e desvio de finalidade na conduta do Agravado, que se utilizaria da prerrogativa parlamentar de forma truculenta e espetaculosa, com o objetivo de autopromoção política, em detrimento do regular funcionamento do serviço essencial de saúde; e
(iv)
a existência de precedente específico deste eg. Tribunal de Justiça (AI nº 5007386-65.2021.8.08.0000), envolvendo o mesmo Agravado quando vereador, que já teria assentado os limites da atuação fiscalizatória individual em ambientes hospitalares. Pugna, assim, pela reforma da decisão para que seja deferida a liminar.

Após a abertura de prévio contraditório, a tutela recursal foi parcialmente deferida (ID 6938410), em decisão proferida pelo eminente Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja, posteriormente integrada em sede de embargos de declaração (ID 7663849), por decisão proferida pelo eminente Des. Convocado Aldary Nunes Junior, para estabelecer limites à atuação fiscalizatória do Agravado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8052931), argumentando, em suma, que
(i)
sua conduta representa o exercício regular de um dever inerente ao mandato parlamentar, especialmente como integrante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e que sua atuação é motivada por inúmeras denúncias da população sobre a precariedade dos serviços de saúde no Município da Serra;
(ii)
inexiste truculência ou abuso, uma vez que a publicidade de seus atos visa dar transparência à situação encontrada e prestar contas à sociedade, em conformidade com os princípios da administração pública.

Por sua vez, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ALES) sustenta que
(i)
a controvérsia ultrapassa a esfera de direitos do parlamentar individualmente considerado, alcançando a prerrogativa institucional da própria Casa de Leis de exercer a fiscalização sobre os atos da administração pública estadual e municipal, conforme lhe assegura o art. 70 da Constituição Estadual;
(ii)
a atuação do Agravado, como membro da Comissão de Saúde, está amparada pelo Regimento Interno, e que uma decisão judicial restritiva poderia configurar indevida interferência na autonomia do Poder Legislativo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para confirmar a tutela recursal inicialmente deferida (ID 13783947).

Após examinar os autos com a devida acuidade, adianto que alcancei a mesma conclusão já externada na decisão que deferiu, parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, posteriormente integrada pela decisão em embargos de declaração.

A controvérsia submetida a esta instância revisora refere-se a uma delicada tarefa de ponderação de valores constitucionais: de um lado, a prerrogativa da fiscalização parlamentar, instrumento essencial ao sistema de freios e contrapesos e à própria higidez da República; de outro, a imperiosa necessidade de assegurar a regularidade, a ordem e a eficiência de um serviço público essencial – a saúde –, bem como a proteção à intimidade e à dignidade de pacientes e profissionais.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se na ausência da probabilidade do direito, porquanto a atuação do Agravado não estaria,
a priori
, causando danos concretos à prestação do serviço de saúde, cabendo ao Município, ademais, o uso de seu poder de polícia para coibir eventuais excessos.

Eis os fundamentos extraídos da decisão recorrida, no essencial,
in verbis
:

“Assim, para se deferir o requerimento da medida liminar, mister se faz que, além das condições gerais e comuns a todas ações, quais sejam, legitimidade de parte e interesse de agir, sejam evidenciados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada e o perigo fundado de dano.

Feitas tais considerações, após análise das provas carreadas aos autos,
isso em sede de rasa cognição
, e a despeito das doutas e bem fundamentadas razões lançadas na peça preambular, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito invocado, isso porque, a priori, não verifico que a atuação do requerido, seja enquanto cidadão serrano seja enquanto parlamentar, esteja causando danos ou mesmo restrições concretas para que o Município de Serra, dentro de sua esfera de atuação, cumpra o seu papel na efetiva execução do direito fundamental à saúde.

Noutras palavras,
ao menos nesse momento de superficial cognição
, não se encontra evidenciada a existência de lesão ou mesmo ameaça de lesão ao direito coletivo à saúde, sobretudo para efeitos de justificar a tutela pretendida.

Pelo contrário, ao que se observa o demandado vem atuando no Município de Serra mediante demanda dos próprios munícipes que se veem horas a fio à espera de atendimento médico adequado e eficiente, circunstância que pode ser observada a partir dos diversos vídeos existentes nas próprias redes sociais do requerido, os quais apesar de conter certa espetacularização não diminuem e nem afastam as deficiências expostas e aparentemente factuais, porquanto evidente o inconformismo daqueles que ali aguardam a devida assistência.

Nesse sentido, cobrar do Poder Público Municipal a melhora e a eficiência dos serviços de atenção primária e especializada à saúde, ainda que acompanhados de duras críticas à gestão atual, e ainda mediante a exposição de vídeos nas redes sociais, não implica em danos coletivos à saúde a ensejar a medida almejada.

Daí porque, não se pode impedir ao demandado, mormente na condição de cidadão, e naqueles locais em que o acesso ao público é permitido, de efetuar o registro de possíveis omissões do Poder Publico na prestação dos serviços assistência à saúde.

Não é demais lembrar, que muitas das intercorrências relativas às ações do requerido, narradas nos ofícios que instruem a inicial, cuidam à primeira vista de ações legitimadas por força de autorização judicial obtida nos autos mandado de segurança n.º 5017445-65.2021.8.08.0048, em dezembro/2021, a qual somente foi revogada em julho de 2022 nos autos agravo de instrumento 5007386-65.2021.8.08.0000.

Quanto as áreas de acesso restrito, não vejo necessidade na tutela pretendida, já que o Município de Serra dispõe de meios eficazes e inerentes ao seu poder de polícia para evitar/impedir acessos indevidos, a exemplo da sua guarda municipal, que tem por finalidade a proteção do patrimônio público.

Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, estando ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO
o pedido liminar.”

Nesse contexto, a questão é saber, portanto, se, à luz dos elementos probatórios e dos contornos jurídicos da matéria, logrou o Agravante, em sede de cognição sumária inerente ao momento processual, comprovar os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada nos autos da Ação Civil Pública nº 5022551-37.2023.8.08.0048, cujo pedido liminar transcrevo:

“i) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, nos moldes previstos no inc. I do art. 9.º c/c art. 300, ambos do CPC, para fins de
determinar ao requerido que se ABSTENHA [obrigação de não fazer – art. 3º da Lei n.º 7.347/1985], na condição de Deputado Estadual e/ou de representante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, de adentrar nos estabelecimentos de saúde do Município de Serra, sob a alegação de realização de atividade fiscalizatória, abordando pacientes, acompanhantes e servidores que ali estejam desempenhando suas funções, seja em áreas de acesso exclusivo ou não, sob pena de multa por ato no importe de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais]
;

ii)
subsidiariamente
, na eventualidade de não ser concedida a tutela de urgência na forma requerida no item anterior, o que sinceramente não se espera, mas que se aduz por respeito ao princípio da eventualidade,
que seja concedido MANDADO LIMINAR
, sem justificação prévia, nos moldes previstos no art. 12 da Lei n.º 7347/85 e no inc. I do art. 9.º c/c art. 300, ambos do CPC,
para que sejam estabelecidos limites para que o requerido fiscalize os estabelecimentos de saúde da Serra, de modo que toda e qualquer fiscalização ocorra “em nível institucional e Republicano”, sem a possibilidade de utilização dos mecanismos truculentos que vem sendo empregados até então e, outrossim, sem a possibilidade de o requerido ter acesso in locu e, principalmente, irrestrito aos estabelecimentos de saúde da Serra, “nos quais os rigores de controle são mais rígidos em razão das diretrizes sanitárias e do contato com materiais infectantes, além da necessidade de se resguardar a intimidade e a incolumidade dos pacientes em consultas e procedimentos médicos ou ambulatoriais”, tal como já decidiu o E. TJES nos autos do Agravo de Instrumento de n.º 5007386-65.2021.8.08.0000 [Doc. 14].
”

Ao examinar a tutela de urgência formulada em sede recursal, o eminente Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de “
impor tutela inibitória ao Agravado, Deputado Estadual PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO, com nome parlamentar de PABLO MURIBECA, para que, no exercício do seu mandato, abstenha-se de adentrar setores e áreas de fluxo e permanência controlados das unidades de saúde municipais de Serra, tais como consultórios, salas espera de consultas, salas em geral e/ou congêneres, bem como abordar, sem autorização, pacientes e funcionários em violação à intimidade e privacidade, pena de incidir multa cominatória que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por evento
” (ID 6938410).

Em sede de embargos de declaração apreciados pelo Des. Convocado Aldary Nunes Junior, integrou-se a decisão para o fim de esclarecer que: (i) “
A decisão, de fato, não impede a entrada do Deputado Estadual Pablo Aurino Ramos Araújo (Pablo Muribeca) nas unidades de saúde do Município de Serra, obstando, apenas, a entrada nos ambientes em que há controle de ir e vir próprio dos ambientes de saúde, especialmente por questões sanitárias e de intimidade
”; (ii) “
No que se refere à abordagem de pacientes e funcionários para responder perguntas ou para fins de registro em mídia de som e/ou vídeo, evidencia-se a necessidade de autorização da própria pessoa abordada e não do diretor da unidade de saúde, condicionante não tangenciada expressamente na decisão e que sequer poderia ser extraída da sua fundamentação, em respeito à liberdade individual e ao Estado Democrático de Direito
” (ID 7663849).

Delineado esse quadro fático-processual, não vislumbro razões para dissentir dos judiciosos fundamentos lançados na decisão que deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como na decisão integrativa que lhe sobreveio, os quais, por sua relevância e densidade, trago à colação para que, igualmente, integrem as razões de decidir deste voto.

Veja-se:

“Dentro da clássica tripartição dos Poderes da República preconizada por Montesquieu, cabe ao Poder Legislativo, além da típica função legiferante, o poder-dever de fiscalizar.

A função de fiscalização exercida pelo Poder Legislativo, segundo leciona Gilmar Ferreira Mendes, justifica-se por ser “típico do regime republicano que o povo, titular da soberania, busque saber como os seus mandatários gerem a riqueza do País”.

Nas lições do administrativista José dos Santos Carvalho Filho, o “(...) fundamento desse controle é eminentemente constitucional. Como a administração pública também é uma das funções básicas do Estado, não poderia o Legislativo, incumbido também de outra dessas funções, ser autorizado ao controle se não fosse por expressa referência da Constituição”.

Tal mister coaduna-se com o princípio republicano na medida em que este se opõe, radicalmente, ao princípio monárquico que privilegia a irresponsabilidade do monarca. A República Constitucional, por sua natural vocação, estrutura-se no princípio da responsabilidade do governante e do seu dever de agir com transparência e lealdade em relação ao titular do poder soberano: o povo.

Não há e não pode haver, por assim dizer, numa República Constitucional, espaço para que o governante, na gestão da coisa pública, atue à míngua do controle externo concretizado pelos órgãos constitucionalmente instituídos.

No exercício desse importante e necessário controle externo, entretanto, podem surgir dissensos que se evidenciam na violação das linhas da Constituição da República, especialmente no que se refere à separação dos poderes, aos princípios constitucionais sensíveis ou aos princípios da administração pública.

A transgressão do controle externo para além das linhas permitidas pela Constituição atenta contra o próprio Estado Democrático de Direito e, antes de assegurá-lo, contribui para as crises institucionais que em nada colaboram com o programa republicano que informa a opção de governo constitucionalmente estabelecida.

Fatos que denotam abuso do exercício do controle externo pelo Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo, possuem como gênese, ordinariamente, a interpretação inconsistente do conteúdo jurídico daquela nobre função fiscalizadora e que decorre da incorreta equiparação entre texto normativo e norma jurídica.

Instaurada a violação à ordem jurídica e a crise social dela derivada, caberá ao Poder Judiciário, quando retirado da sua inércia, dizer e concretizar a norma jurídica que melhor se aplica ao caso por meio de uma tutela jurisdicional que, antes de sindicar este ou aquele Poder, atua na garantia do Estado Democrático de Direito e na proteção da própria Constituição da República.

E ao concretizar a norma jurídica, o Poder Judiciário, em casos tais, acaba por atuar na contenção do excesso da atividade exercida por um Poder; contudo, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário serve obediência à contenção que sobre si é exercida pela própria Constituição, pena da decisão judicial transformar-se em ato de autoritarismo, o que não se admite em nosso regime democrático.

Contrariamente ao afirmado pelo Agravado – e isso fique claro –, a atuação do Poder Judiciário na eventual contenção de excessos é própria dos regimes democráticos e não dos ditatoriais, nos quais a atuação do parlamentar seria submetida, possivelmente, à sindicância das armas, da violência da opressão e da ignóbil censura; no Estado Democrático de Direito, por sua vez, as decisões exaradas pelo Poder Judiciário devem ser absolutamente compatíveis com a Constituição da República, com a defesa da democracia, dos princípios fundamentais e do livre atuar dos Poderes estabelecidos, primando-se, outrossim, pela racionalidade dos fundamentos que sejam aptos a lhes garantir (às decisões) legitimidade e transparência.

Nesse passo, importante trazer a lume que os limites da atividade jurisdicional encontram fértil campo de discussão com o advento do pós-positivismo e de suas bases teóricas.

A abordagem pós-positivista, notadamente nas linhas defendidas por Friedrich Müller, não tem por objetivo negar o positivismo ou ser antipositivista, mas, sim, superar a premissa até então prevalente de que o enunciado do texto legal e a norma jurídica são a mesma coisa, contexto bem evidenciado, por exemplo, no fenômeno da mutação constitucional.

Nesse cenário, o processo para se alcançar a norma de decisão para uma determinada demanda, segundo penso, pode ser trilhado pelo jurista a partir dos pressupostos da Teoria Estruturante do Direito, de Friedrich Müller.

A Teoria Estruturante do Direito apresenta-se como um pensamento pós-positivista que reconhece uma dimensão pragmática da linguagem e fundamenta nela o sentido de norma jurídica, para além de sua dimensão semântica. Assim, o ordenamento jurídico não se esgota no conjunto de textos de leis que o compõe, mas volta-se ao “(...) trabalho comprometido com o Estado de Direito e a democracia” que é exercido pelos titulares de funções jurídicas3.

A norma jurídica é, então, segundo preconiza a Teoria Estruturante do Direito, produzida pelos operadores do direito à medida que esses agentes são provocados, por um caso de conflito social, a produzir uma solução jurídica que seja argumentativamente sustentável dentro do quadro geral de ideias que formam as concepções de democracia e o Estado de Direito daquela comunidade jurídica.

Essa intrínseca vinculação e subserviência à democracia e ao Estado de Direito significa que o jurista não é livre na construção da norma jurídica e seu trabalho deve ser auditável em termos de metódica jurídica, de modo que “(...) o método como caminho da concretização do direito, que se emprenha pela plausibilidade, conduz a uma coerção limitada à exposição racional das razões da decisão, com isso possivelmente também uma maior racionalidade da aplicação do direito”.

Com isso quero dizer a um só tempo duas coisas: não se pode extrair a norma reguladora do caso concreto apenas do texto de lei (em sentido lato), que autoriza o parlamentar a exercer controle fiscalizatório, pois a concretização da norma jurídica a regular o caso pressupõe a análise do contexto fático que vem delinear o âmbito da norma; e a própria atividade de controle jurisdicional de atos de outros Poderes (ao dizer, por exemplo, se há abuso no exercício deste poder fiscalizador por parte do parlamentar) está submetida aos limites da Constituição, à luz da compreensão de que o significado dos enunciados jurídicos ocorre com o processo metódico de concretização de sentido, sendo que não apenas o texto legislativo, mas o próprio contexto em que está envolto o caso interfere nessa concretização, com a inalienável salvaguarda do Estado Democrático de Direito.

Fixadas essas premissas teóricas, a primeira questão é o exame da norma jurídica extraída do art. 70, caput, da Carta da República e do art. 70, caput, da Constituição do Estado, os quais delineiam a atividade fiscalizatória do Poder Legislativo.

Num segundo momento, caberá examinar se os atos levados a efeito pelo Agravado, Deputado Estadual Pablo Muribeca, os quais são relatados na ação judicial de origem, adequam-se, ou não, aos limites constitucionalmente estabelecidos para o exercício da atividade fiscalizatória pelo parlamentar, bem como se é necessário e adequado a tutela inibitória pretendida pelo Agravante.

Pois bem.

Acerca da fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo, a Corte Constitucional já assentou a compreensão de que “é um dos contrapesos da Constituição Federal à separação e independência dos Poderes: cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição da República pode legitimar” (STF, ADI nº 3.046/SP, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence).

Evidentemente que a Constituição, ao dotar o Poder Legislativo do poder-dever de fiscalizar, não esmiuçou a forma como a fiscalização deveria, concretamente, ocorrer.

No âmbito federal, determina o art. 70, caput, da Constituição da República, em linhas amplas, que a “fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder”.

Por simetria à Constituição da República, prevê o art. 70, da Constituição do Estado do Espírito Santo:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos Poderes.

Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física, jurídica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os Municípios respondam, ou que em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Exsurge, portanto, relevante para o processo de concretização da norma as linhas preconizadas pela Teoria Estruturante do Direito (já explicitadas), uma vez que os limites da atuação fiscalizatória, por não constarem expressamente do programa normativo (tendo como ponto de partida o texto legislativo), deverá ser verificada caso a caso, diante do contexto apresentado.

O Agravante afirma que a possibilidade do parlamentar estadual fiscalizar o sistema municipal de saúde não está contido no “enunciado” do art. 70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo, o que, por si só, já seria suficiente ao deferimento da tutela inibitória perseguida.

Lembremo-nos, entretanto, do necessário contexto fático que deve ser considerado.

Embora o art. 70, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo, delimite o poder fiscalizatório da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal “nas suas respectivas jurisdições”, entendo não haver, ao menos neste momento de exame perfunctório, violação ao pacto federativo pela fiscalização exercida, em tese, pelo órgão legislativo estadual sobre o sistema de saúde municipal de Serra, uma vez que as unidades de saúde daquele Município também foram contempladas por recursos de emendas pelos parlamentares estaduais (id 6863029 e id 6863550).

Em havendo verba destinada por parlamentares estaduais, seria possível tolher, abstratamente e por completo, o órgão legislativo estadual da sua atividade fiscalizatória? Penso que não.

Prossigo.

O controle externo exercido por força do poder fiscalizatório de que é dotado o Poder Legislativo, quando exercido nas linhas da Constituição, não viola a separação dos Poderes.

A visão moderna do princípio da separação dos Poderes entende que nele está contido, inevitavelmente, o sistema de pesos e contrapesos, uma vez que da independência não se espera abusos, mas, sim, a harmonia que impõe o equilíbrio na atuação das instituições republicanas.

Se não há controvérsia neste particular, paira divergência quanto à manifestação concreta de atos fiscalizatórios por parte da atuação do Deputado Pablo Muribeca.

Eis os fatos delineados pelo Agravante na petição inicial da ação judicial de origem e reiterados neste recurso:

1º. O Agravado, a pretexto de exercer a fiscalização parlamentar, tem forçado a sua entrada em locais restritos dos estabelecimentos de saúde do Município da Serra;

2º. Em 27.02.2023 e 22.08.2023, o Agravado ingressou na UPA de Castelândia, lá permanecendo por várias horas acompanhado de assessores e seguranças, tendo promovido a filmagem de pacientes e funcionários sem autorização, além de ter bloqueado a entrada, causado tumulto e coagido a equipe;

3º. Em 16.11.2021, o Agravado ingressou na UPA de Carapina, ocasião em que invadiu consultórios;

4º. Em 09.02.2023, o Agravado ingressou na UPA de Castelândia, acompanhado de policiais militares, em atitude hostil e constrangedora, causando prejuízo ao atendimento público.

A partir do contexto fático expressado nos autos, entendo haver excesso nos atos de fiscalização exercidos pelo Agravado enquanto representante da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Tem prevalecido o entendimento segundo o qual a fiscalização do Poder Legislativo sobre os órgãos do Executivo é atribuição do órgão (no caso, da Assembleia Legislativa) e não dos seus membros individualmente considerados.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5007386-65.2021.8.08.0000 (em 19.07.2022), de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, já havia sedimentado, quando do exame da atuação do ora Agravado na qualidade de Vereador da Câmara Municipal de Serra, que, “quando age individualmente na intenção de fiscalizar atos, operações ou serviços públicos, o Vereador não corporifica o próprio órgão legislativo, que é quem de fato detém a função típica de fiscalizar nos termos delineados pela Constituição Federal; age, portanto, na condição de cidadão, devendo se socorrer dos meios legalmente instituídos para a realização do seu intento”.

A premissa para a atuação do parlamentar eleito para o cargo eletivo de Deputado Estadual é a mesma.

Em contundente decisão, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a “ação direta de inconstitucionalidade” nº 3046/SP, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, declarou a inconstitucionalidade de norma estadual que assegurava ao Deputado Estadual o “livre acesso a órgãos públicos da administração direta e indireta” para a realização de atividade fiscalizatória.

Veja-se:

“I. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (CF, ART. 102, I, A) E REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL (CF, ART. 125, § 2º). A eventual reprodução ou imitação, na Constituição do Estado-membro, de princípio ou regras constitucionais federais não impede a argüição imediata perante o Supremo Tribunal da incompatibilidade direta da lei local com a Constituição da República; ao contrário, a propositura aqui da ação direta é que bloqueia o curso simultâneo no Tribunal de Justiça de representação lastreada no desrespeito, pelo mesmo ato normativo, de normas constitucionais locais: precedentes.

II. SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES: PESOS E CONTRAPESOS: IMPERATIVIDADE, NO PONTO, DO MODELO FEDERAL. 1. Sem embargo de diversidade de modelos concretos, o princípio da divisão dos poderes, no Estado de Direito, tem sido sempre concebido como instrumento da recíproca limitação deles em favor das liberdades clássicas: daí constituir em traço marcante de todas as suas formulações positivas os "pesos e contrapesos" adotados. 2. A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal à separação e independência dos Poderes: cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição da República pode legitimar. 3. Do relevo primacial dos "pesos e contrapesos" no paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à norma infraconstitucional - aí incluída, em relação à Federal, a constituição dos Estados-membros -, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República. 4. O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembléia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão.”

Nessa linha de intelecção, o Agravado afirma que, diferentemente do contexto existente à época em que ocupava o cargo eletivo de Vereador, agora há “designação exarada pelo Poder Legislativo Estadual para que o Deputado Estadual Pablo Aurino Ramos Araújo exerça fiscalização representando a mencionada Comissão Permanente, especialmente na condição de vice-presidente” (id 6863029), o que, em tese, atenderia ao requisito fixado pela Corte Constitucional no precedente suprarreferido.

Com efeito, o Agravado, Deputado Estadual Pablo Muribeca, integrante da Comissão de Saúde e Saneamento, teve o seu requerimento aprovado por deliberação datada de 29.08.2023 (id 6863307), para que a “Comissão de Saúde e Saneamento exerça seu papel constitucional e fiscalize as denúncias recebidas contra as unidades de saúde no âmbito de todo o Estado”, nomeando-o para que “atue em representação constitucional fiscalizatória da Comissão para averiguação de tais denúncias”.

A deliberação emanada pela douta Comissão de Saúde e Saneamento, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 29.08.2023, não outorga ao Agravado prerrogativas outras além daquelas que já lhe são asseguradas ao bom exercício do seu mandato eletivo, tampouco lhe confere autorização para adotar técnicas midiáticas que desbordam da atuação republicana e que, finalisticamente, devem atender ao bem público.

Não bastasse isso, a deliberação ampla proferida pela Comissão de Saúde e Saneamento integrada pelo Deputado Estadual Pablo Muribeca, para que este atuasse em representação daquela Comissão para “averiguação de denúncias” não individualizadas, não serve como respaldo – a meu sentir – para subsidiar a alegação de que o seu atuar fiscalizatório encontra-se amparado, respaldado e autorizado pelo órgão legislativo estadual.

Até porque se percebe que o Agravado, enquanto Deputado Estadual, embora a mencionada deliberação da Comissão de Saúde e Saneamento se refira a todo o Estado do Espírito Santo, concentra a sua atuação midiática apenas quanto às unidades de saúde do Município de Serra, seu reduto político. É o que se pode verificar do canal de comunicação do Agravado no YouTube, acessado nesta data, quanto aos vídeos postados no ano de 2023: existem apenas vídeos retratando fiscalização nas unidades de saúde de Serra.

Há de se ressaltar, por esse prisma, ainda, que o atuar fiscalizatório não pode se distanciar da necessária impessoalidade que deve orientar e iluminar o agir do agente público, conforme determina o art. 37, caput, da Constituição da República, vedada a atuação com a intenção de enaltecimento pessoal.

Acerca do assunto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o desvio de finalidade tem como referência conceitual a ideia de deturpação do dever-poder atribuído a determinado agente público que, embora atue aparentemente dentro dos limites de sua atribuição institucional, mobiliza a sua atuação à finalidade não imposta, ou não desejada pela ordem jurídica, ou pelo interesse público” (ADI nº 5468, Rel. Ministro Luiz Fux).

De toda sorte, conforme assentou este órgão colegiado no julgamento do já mencionado recurso de agravo de instrumento nº 5007386-65.2021.8.08.0000 (em 19.07.2022), de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, “ainda que fundada em decisão do órgão colegiado, não serviria de amparo aos mecanismos empregados pelo Agravado, uma vez que violam, com a devida vênia, os princípios estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal. Ocorreria a fiscalização, por certo, em nível institucional e republicano, dentro dos limites impostos pela Constituição e pela lei, sem prejuízo de que eventual questão fosse levada ao conhecimento do órgão ministerial ou do próprio Poder Judiciário para a promoção e adoção de medidas cabíveis”.

No mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo julgado reveste-se de contornos fáticos que se amoldam com muitas similitudes ao caso em exame, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA DE CONDUTA PROMOTORA DE ENALTECIMENTO PESSOAL, EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTIGO 11, XII, DA LEI 8429/93 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA), ALÉM DE OUTRAS DISPOSIÇÕES VIOLADAS. ILÍCITO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE.

1. Fundação Municipal de Saúde postula vedação à entrada de vereador em unidades públicas de saúde sob pretexto fiscalizatório ou qualquer outro que extrapole os limites do exercício de sua função.

2. Poder fiscalizatório do Poder Legislativo não pode ser exercido de forma ilimitada, notadamente por um membro individualizado, acompanhado de seguranças e assessores midiáticos, principalmente durante uma pandemia, devendo ser observados os ditames previstos na Constituição da República, que não prevê acesso ilimitado a órgãos ou repartições públicas, bem como a todo e qualquer documento.

3. Reiterada conduta praticada pelo agravado que causa tumulto, intimidação e expõe agentes públicos, pacientes e seus acompanhantes a um maior risco de contaminação.

4. "O poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão. G.N. Interpretação conforme a Constituição: técnica de controle de constitucionalidade que encontra o limite de sua utilização no raio das possibilidades hermenêuticas de extrair do texto uma significação normativa harmônica com a Constituição". (ADI 3046. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. Julg.: 15/04/2004. Publ.: 28/05/2004).

5. Mesmo quando a Constituição ou as leis atribuem ao órgão poder fiscalizatório ele deve ser exercido na circunscrição dos poderes deferidos no ordenamento jurídico. (ADI 6149. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julg.: 29/11/2019. Publ.: 18/12/2019).

6. "...forma açodada, sem qualquer procedimento administrativo da Casa Legislativa Municipal que o habilite ou qualifique essa "fiscalização" até porque, ainda que existisse, por certo não haveria autorização para postagem de imagens indevida e ilicitamente captadas em suas redes sociais particulares, e não nos oficiais" (Processo nº 0209119-61.2021.8.19.0001. 48ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ. Sentença proferida em 11/02/2022, Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior).

7. Conduta aparentemente tendente a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de seus atos em contrariedade ao princípio da impessoalidade, em tese, caracterizadora de improbidade administrativa disposta no art. 11, XII da Lei 8429/93.

8. Recurso a que se dá provimento para deferir a tutela antecipatória requerida e determinar que o parlamentar se abstenha de protagonizar, no exercício de suas próprias razões, sob pretexto fiscalizatório ou qualquer outro que extrapole os limites do exercício de sua função institucional, ingresso nas Unidades Públicas de Saúde do Município, seja entradas em consultórios médicos, em salas amarelas e vermelhas, nas UTIs e CTIs ou no interior dos departamentos de Regulação da Fundação Municipal de Saúde, por se tratar de áreas restritas, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia ou fração de dia de exibição - do ilícito perpetrado - em rede social ou qualquer outra de comunicação social, além de outras cominações das quais poderão resultar o afastamento do exercício parlamentar. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(0006466-39.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 27/04/2022 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Em linhas conclusivas, passo a expor.

Do cotejo entre o texto constitucional, ponto de partida para se delinear o programa normativo contido no art. 70, da Constituição Estadual e arts. 2º e 37, da Constituição da República, e o quadro fático apresentado, vislumbro ser a hipótese de deferimento, ainda que em parte, da tutela inibitória postulada.

A atuação do Agravado junto às unidades de saúde de Serra, na forma como ocorre, tem ensejado, do que consta da documentação acostada aos autos, contexto grave de violações que justificam a adoção da tutela que, pela contenção, garantirá a harmonia do funcionamento das instituições.

Cito que, na formação do meu convencimento, considerei os boletins de ocorrência lavrados (id 6351389), ofícios nos quais são relatados os fatos ocorridos no interior das referidas unidades de saúde (id 6351080, 6351385, 6351386, 6351390, 6351399 e 6351402), bem como o fato amplamente noticiado envolvendo a exposição de médica plantonista e que ensejou nota de repúdio do Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo (id 6351395), tudo a compor um quadro de desrespeito e de atitudes açodadas e midiáticas que não se compatibilizaram com o nobre dever de fiscalizar.

Quanto à extensão da tutela inibitória, por outro lado, penso que a ordem para que o Agravado se abstenha de adentrar unidades de saúde do Município de Serra não se compatibiliza com as noções de Estado Democrático e liberdade ambulatorial.

A tutela inibitória, evidentemente, deve se ater às questões que efetivamente excedem a atuação legítima do agente público, razão pela qual o pedido merece parcial acolhimento, na forma delineada no dispositivo desta decisão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de impor tutela inibitória ao Agravado, Deputado Estadual PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO, com nome parlamentar de PABLO MURIBECA, para que, no exercício do seu mandato, abstenha-se de adentrar setores e áreas de fluxo e permanência controlados das unidades de saúde municipais de Serra, tais como consultórios, salas espera de consultas, salas em geral e/ou congêneres, bem como abordar, sem autorização, pacientes e funcionários em violação à intimidade e privacidade, pena de incidir multa cominatória que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por evento.”

A decisão integrativa restou assim redigida,
in litteris
:

“Feitos estes breves esclarecimentos, prossigo na análise do recurso de embargos de declaração interposto pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

A Embargante afirma que a decisão embargada padece de obscuridade (art. 1.022, I, do CPC).

Acerca da matéria, sabe-se que haverá obscuridade quando a redação da decisão não for suficientemente clara para tornar induvidosa a conclusão do julgamento, a determinação judicial ou mesmo o seu alcance e extensão.

Confira-se o dispositivo da decisão embargada:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de impor tutela inibitória ao Agravado, Deputado Estadual PABLO AURINO RAMOS ARAÚJO, com nome parlamentar de PABLO MURIBECA, para que, no exercício do seu mandato, abstenha-se de adentrar setores e áreas de fluxo e permanência controlados das unidades de saúde municipais de Serra, tais como consultórios, salas espera de consultas, salas em geral e/ou congêneres, bem como abordar, sem autorização, pacientes e funcionários em violação à intimidade e privacidade, pena de incidir multa cominatória que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por evento.”

A Embargante articula, em suas razões recursais, questionamentos que, no seu entender, devem ser respondidos para fins de melhor compreensão da decisão recorrida, in verbis:

1. o que deve ser considerado como “setores e áreas de fluxo e permanência controlados”? “Controlado” pode ser considerado o ambiente em que o cidadão-paciente já recebeu o devido tratamento médico?

2. o que deve ser considerado como “salas em geral e/ou congêneres” em que o Deputado Estadual não pode adentrar? A recepção de uma Unidade de Saúde pode ser considerada como sendo uma “sala em geral”?; grandes ambientes fechados em que os cidadãos-pacientes ainda não foram atendidos por médicos, ou seja, não estão recebendo o devido atendimento nos termos do Protocolo de Manchester também não podem ser visitados pelo Deputado?

3. a “autorização” para “abordar” pacientes ou funcionários está a tratar dos próprios “abordados” e não do diretor da Unidade de Saúde já que o objetivo é tutelar a intimidade e a privacidade dos mesmos?

4. considerando que na fundamentação da decisão restou consignado que a proibição de o Deputado adentrar unidades de saúde do Município de Serra “não se compatibiliza com as noções de Estado Democrático e liberdade ambulatorial”, indaga-se, em quais ambientes das Unidades de Saúde o Deputado poderá adentrar?

A decisão liminar proferida neste recurso de agravo de instrumento, da lavra do eminente Desembargador (Substituto) Anselmo Laghi Laranja, não tem por objetivo tolher, em nenhuma medida, a atuação do parlamentar capixaba, mas, sim, compatibilizar o legítimo atuar fiscalizatório com a norma extraída dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que estão a reger as relações entre os Poderes.

Com efeito, descabe sejam fixados, exaustivamente, os locais que o Deputado Estadual pode adentrar no interior das unidades municipais de saúde (quadro fático delimitado nesta demanda), uma vez que a premissa jurídica fixada na decisão é justamente a liberdade no agir do parlamentar, sendo excepcional a ordem judicial de natureza inibitória.

Tanto é que a decisão recorrida, ao acolher, em parte, o pedido deduzido pelo Município de Serra, afastou, de modo expresso, a pretensão que objetivava impedir a entrada no Deputado Estadual nas unidades de saúde municipais.

Confira-se o trecho a que me refiro:

“Quanto à extensão da tutela inibitória, por outro lado, penso que a ordem para que o Agravado se abstenha de adentrar unidades de saúde do Município de Serra não se compatibiliza com as noções de Estado Democrático e liberdade ambulatorial.”

A decisão, de fato, não impede a entrada do Deputado Estadual Pablo Aurino Ramos Araújo (Pablo Muribeca) nas unidades de saúde do Município de Serra, obstando, apenas, a entrada nos ambientes em que há controle de ir e vir próprio dos ambientes de saúde, especialmente por questões sanitárias e de intimidade.

Quer-se dizer que, assim como qualquer cidadão que se apresenta para atendimento nas unidades de saúde do Município de Serra, o Deputado Estadual, no exercício das suas atribuições, não poderá adentrar setores, salas e/ou consultórios nos quais seja exigida prévia autorização por parte dos servidores que lá atuarem.

Esta é, precisamente, a interpretação que se extrai da fundamentação e do dispositivo da decisão embargada.

No que se refere à abordagem de pacientes e funcionários para responder perguntas ou para fins de registro em mídia de som e/ou vídeo, evidencia-se a necessidade de autorização da própria pessoa abordada e não do diretor da unidade de saúde, condicionante não tangenciada expressamente na decisão e que sequer poderia ser extraída da sua fundamentação, em respeito à liberdade individual e ao Estado Democrático de Direito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração oposto e lhe dou parcial provimento, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para integrar a decisão vergastada com os esclarecimentos constantes desta decisão.

Intimem-se.”

Com efeito, é imperativo assentar, como premissa maior, que nenhuma prerrogativa no Estado Democrático de Direito é absoluta ou ilimitada. O poder-dever de fiscalização, ainda que pilar da atividade parlamentar, deve conformar-se aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, fundamentalmente, da harmonia entre os Poderes e da autonomia dos entes federados.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da Carta da República, já consolidou o entendimento - conforme já bem delineado na decisão liminar proferida neste recurso - de que a fiscalização legislativa possui um caráter eminentemente institucional, sendo exercida pelo órgão colegiado (Plenário ou Comissões), e não de forma irrestrita e personalíssima por seus membros. Afinal, ao julgar a paradigmática Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.046/SP, o Pretório Excelso deixou assente que “
o poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara [...] nunca, aos seus membros individualmente
”.

A
ratio decidendi
de tal entendimento repousa na necessidade de se evitar que a prerrogativa se desvirtue em instrumento de promoção pessoal ou em fonte de instabilidade institucional, garantindo que o controle se paute pelo interesse público, e não por agendas particulares.

Nessa linha de intelecção, este egrégio Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a exata controvérsia fática, envolvendo o mesmo Agravado, quando no exercício de mandato eletivo municipal. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007386-65.2021.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, esta Corte assentou, de forma judiciosa, que a fiscalização deve ocorrer "em nível institucional e republicano", e que os meios legais "
não amparam o direito de acesso irrestrito a órgãos públicos e seus setores de trabalho, o acesso a documentos, informações e servidores, a qualquer tempo e hora, cujo direito líquido e certo pretende fazer crer que possui, notadamente em ambientes hospitalares, nos quais os rigores de controle são mais rígidos em razão das diretrizes sanitárias e do contato com materiais infectantes, além da necessidade de se resguardar a intimidade e a incolumidade dos pacientes em consultas e procedimentos médicos ou ambulatoriais
".

A mudança do cargo ocupado pelo Agravado, de Vereador para Deputado Estadual, em nada altera a essência dessa fundamentação, que diz respeito aos limites intrínsecos do método fiscalizatório em face de serviços públicos sensíveis.

Ademais, o mosaico probatório delineado nos autos revela que o atuar do Agravado não se trata de um incidente isolado, como se extrai dos múltiplos ofícios das gestoras das Unidades de Pronto Atendimento, que narram, com alarmante similaridade, a chegada abrupta do parlamentar, a geração de "
tumulto na recepção
", o estado de coação imposto às equipes, que se sentem "
coagida e muito intimidada
", e a consequente desorganização do fluxo de atendimento. Em um dos episódios, ocorrido em 22 de agosto de 2023 (ID 6351080, 6351385), consta que o Agravado permaneceu no local "
por várias horas (deixou o local aproximadamente 01h15min da manhã do dia 23/08/2023)
", filmando pacientes e funcionários sem autorização e bloqueando a porta de entrada, o que, segundo relato, "
estimula a agressividade dos pacientes com a equipe
" (ID 6351080).

Ademais, os relatos ultrapassam a mera perturbação da ordem administrativa, descrevendo situações de grave risco, como o episódio ocorrido na UPA de Carapina, onde o Agravado teria adentrado abruptamente em um consultório pediátrico, abrindo a porta "
com força e por pouco não acertou uma criança em atendimento
" (ID 6351401), fato que desencadeou uma crise hipertensiva na mãe da criança, que precisou ser medicada. Tais fatos, devidamente registrados em Boletins de Ocorrência, demonstram que a forma da fiscalização, longe de contribuir para a melhoria do serviço, tem se tornado um fator de risco à saúde e à segurança dos próprios usuários.

Acrescente-se, ainda, as manifestações de repúdio lavradas pelo Sindicato dos Médicos do Estado Espírito Santo (Ofício nº 14/2023, de 17 de março de 2023 - ID 6351395), e pelo Conselho Municipal de Saúde (Moção nº 001, de 27 de setembro de 2021 - ID 6351397), concernentes aos fatos ocorridos nas Unidades Públicas de Atendimento do Município de Serra, tudo a corroborar a compreensão de que o agir do Agravado, enquanto Deputado Estadual, tem desbordado da representação exigida pela sociedade.

Importante salientar, por outro lado, que o reconhecimento dos excessos não autoriza a supressão completa da prerrogativa fiscalizatória, como pretende o Agravante em seu pedido principal. E isso porque a fiscalização é salutar e necessária, mas a sua execução não pode se converter em espetáculo midiático que subverte a ordem e coloca em risco o bem maior que se pretende proteger: a saúde da coletividade. A solução jurídica, portanto, não reside nos extremos – nem na anuência com o abuso, nem na total anulação da prerrogativa. Ela se encontra no equilíbrio, já delineado na decisão liminar proferida nestes autos, que, ao mesmo tempo em que reconhece o direito de fiscalizar, impõe o dever de fazê-lo de forma compatível com o ambiente hospitalar e com o respeito à dignidade de todos os envolvidos.

Dessarte, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, para conceder a tutela de urgência nos moldes do pedido subsidiário, confirmando-se a liminar recursal que equilibrou os valores em conflito.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão agravada, deferir o pedido de tutela de urgência, confirmando os termos da liminar já proferida nestes autos (ID 6938410 e 7663849), sob pena de incidência das sanções por descumprimento já fixadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)